Tribunal: TJES
Processo: 5017880-14.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017880-14.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARCIA REGINA HOLANDA DA CUNHA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenizatória, em que a parte Autora alega ter sofrido danos diante a divulgação de seus dados por parte da Banco do Brasil.

Em sede de sentença: ACOLHEU PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) DETERMINOU que o réu revogue o acesso aos dados bancários, de transação e outros dados financeiros da Autora por meio de interface de programação de aplicativos (APIs); b) CONDENOU o requerido (
BANCO DO BRASIL S.A.
) a pagar à parte autora (
MARCIA REGINA HOLANDA DA CUNHA
) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de
danos morais
, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2918947) almejando que seja reformada a sentença, julgando improcedente os pedidos.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando aos autos, verifica-se que a Recorrente alega a ausência de responsabilidade e ausência de provas da importunação e danos alegados, requerendo a reforma da sentença para que seja a demanda julgada improcedente.

Como bem demonstrado na sentença, é obrigatório o consentimento prévio do cliente para o compartilhamento de seus dados e serviços para finalidades específicas, não tendo cuidado o banco com o oferecimento de segurança e confiabilidade ao titular dos dados, não restando meios que se pudesse dar ensejo à improcedência da presente demanda.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada e condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.